Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707835-96.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DOMINU S TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR, EDILAINE CURTI SALVADOR, LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 13447406) interposta de sentença (ID 13447403) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória movida por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Dominu S Treinamentos e Comércio Ltda – ME e outros, julgou improcedente o pedido inicial. O presente recurso, no entanto, revela-se inadmissível, porquanto extemporâneo. A certidão de ID 13699823 atesta que o advogado do autor tomou ciência da decisão no dia 26.11.2019. O art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, dispõe: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente ao da intimação do decisum (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Logo, a contagem iniciou-se na quarta-feira que se seguiu (27.11.2019), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Nesse descortino, o marco para a apresentação do recurso escoou em 17.12.2019 (terça-feira) e apenas foi interposto no dia 19.12.2019 (ID 44143711 da movimentação processual). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade da apelação, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. Logo, na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 2. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 3. Os embargos opostos pelos apelados se revestem de nítida irresignação quanto ao resultado do julgamento, não revelando, por isso mesmo, qualquer dos vícios que legitimamente autorizam o manejo da presente espécie recursal. 4. Embargos de declaração do apelante não conhecidos. Embargos de declaração dos apelados conhecidos, porém rejeitados. Acórdão mantido. (Acórdão 1096457, 00212020520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acentue-se que não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do apelo (ID 13447406), nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador